Tribunal: TJMT
Processo: 1020380-43.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1020380-43.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
Recorrida: GILEUSA DA SILVA ANDRADE.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - IMAGEM DA AUTORA DIVULGADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE OS CASOS DE COVID-19 – CAOS TOTAL NA SAÚDE - NÃO VINCULAÇÃO AO NOME DA AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, sob a alegação de que a responsabilidade pela matéria divulgada é da “TV Centro América”, visto que é fato público e notório, que a referida emissora é afiliada a rede globo, ou seja, integra o mesmo grupo econômico, sendo, portanto, igualmente legitimada a responder à presente demanda.
2. O conjunto probatório formado nos autos revela que a matéria jornalística divulgou a imagem da autora, mas na intenção de mostrar o caos em que se encontrava a saúde, em razão da pandemia da COVID-19.
3. Atuação da imprensa que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de expressão, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020380-43.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILEUSA DA SILVA ANDRADE - CPF: 481.167.001-97 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.751.738-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (RECORRIDO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022